Tribunal: TJMT
Processo: 1010086-69.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010086-69.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), PROFITTO CONTABILIDADE GERENCIAL RURAL S/S - CNPJ: 31.808.730/0001-47 (AGRAVADO), SECRETARIO DE FAZENDA DO MUNICIPIO DE CUIABA (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No 1010086-69.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO:

PROFFITO CONTABILIDADE RURAL S/S

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Município de Cuiabá
em face

da

decisão proferida por esta Relatora, que

exercendo o juízo de retratação, conforme previsão inserta no § 2o do art. 1.021 do CPC, reviu a decisão agravada para conceder a tutela recursal, de forma parcial, apenas para determinar a suspensão do recolhimento do ISS sob o regime Fixo Mensal, até julgamento final do presente recurso.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, diante da constitucionalidade das alíquotas fixas mensais para cobrança do ISS previstas na legislação municipal, inexistindo qualquer exigência de que a periodicidade de tais lançamentos seja anual, como quis fazer crer a decisão monocrática que se ancorou em julgado diverso.

Alega que, a exigência do ISSQN vem sendo realizada nos moldes da estrita legalidade, prevista pela Lei Complementar no 043/1997, com a mais irrestrita e absoluta subserviência aos ditames do Decreto-Lei no. 406/68.

Assevera que o art. 246-A do Código Tributário Municipal prevê taxativamente a aplicação de alíquotas fixas mensais e não anuais ISSQN, às sociedades profissionais de contadores e para deixar de aplicar tal comando normativo, deveria submeter a matéria ao Órgão Especial ou Plenário deste egrégio Tribunal de Justiça, em fiel subserviência ao que determina o artigo 97 da CF e Súmula Vinculante 10 do STF.

Dessa forma, requer o recebimento e processamento do presente recurso, com a retratação da decisão monocrática; caso não haja juízo de retratação, que o feito seja levado ao colegiado, para o fim de que seja reformada a r. decisão monocrática proferida.

As contrarrazões foram apresentadas ao Id. 36689499, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá (MT), 24 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020